Tribunal: TJDFT
Processo: 0744562-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744562-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGTON PEREIRA LEITE AGRAVADO: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória (duplicatas mercantis – R$ 107.891,27), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo réu/agravante. Alega, em síntese, que: 1) embora haja entradas expressivas em suas contas bancárias, tais valores correspondem, em grande parte, a adiantamentos e repasses para compra de peças utilizadas na prestação de serviços mecânicos, não refletindo capacidade econômica; 2) ao final de cada mês, o saldo disponível é reduzido, não superando R$ 1.000,00, diante de despesas correntes (aluguel, família e aquisição de insumos), como demonstram extratos e notas de compra (ID 249453385, 249453390, 249453391, 249453392, 249453394, 249453395 e 249453397); 3) a negativa de justiça gratuita obstaculiza seu acesso à jurisdição, considerando-se, ainda, o elevado valor atribuído à causa (superior a R$ 100.000,00); 4) sustenta que a decisão agravada desconsiderou tais circunstâncias e não observou o disposto nos arts. 98 e 99 do CPC, que asseguram a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para pessoa natural e impõem prévia intimação para comprovação dos pressupostos antes do indeferimento. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade da justiça e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que: (...) Indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte ré, pois os documentos ids. 249453385/ 249456397 demonstram que foram movimentados valores superiores à R$ 40.000,00 por mês nas contas bancárias, não fazendo jus aos benefícios da gratuidade. (...) Ocorre que o agravante (mecânico) apresenta diversos comprovantes que sugerem que os valores movimentados em sua conta não se revertem integralmente em seu proveito econômico, pois são destinados à compra de peças e acessórios utilizados em sua atividade profissional. E não há outros elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência por ele declarada, presumindo-se verdadeira. Contudo, não está demonstrado o risco de dano iminente ao réu/agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que não lhe está sendo exigido o pagamento de qualquer despesa processual em sede de embargos à ação monitória, além do que eventual concessão posterior do benefício retroagirá à data do pedido. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator